Tribunal: STJ
Processo: 5009799-18.2022.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2620821 - RJ(2024/0148746-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JORGE SAHIONE NETO
AGRAVANTE
: AMPLAS TECNICA INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: FABRICA DE PAPEL SANTA MARIA LTDA
ADVOGADO
: ALCEU CARDOSO DE ALBUQUERQUE DIAS - RJ078684
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA54904507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 28ca70c9-dd92-4ee1-bd0c-ab7269f322c8

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 28ca70c9-dd92-4ee1-bd0c-ab7269f322c8

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620821
- RJ(2024/0148746-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JORGE SAHIONE NETO
AGRAVANTE
: AMPLAS TECNICA INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: FABRICA DE PAPEL SANTA MARIA LTDA
ADVOGADO
: ALCEU CARDOSO DE ALBUQUERQUE DIAS - RJ078684
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA54527437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:30
Código de Controle do Documento: dc6961ab-af8c-42df-8c5e-547120d2cf79

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 544):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Os agravantes insurgem-se contra a aplicação dos Temas n. 339 e n.
181 do STF, sustentando que a controvérsia não se limita à rediscussão de
requisitos de admissibilidade recursal, nem se restringe a mero inconformismo
com a fundamentação adotada na decisão recorrida.
Alegam que a omissão na análise de questões de ordem pública não
configura simples fundamentação sucinta, mas caracteriza negativa de
prestação jurisdicional e, por conseguinte, violação direta e autônoma
de direitos e garantias constitucionais.
Defendem, nesse sentido, a inaplicabilidade dos referidos temas de
repercussão geral ao caso concreto e a necessidade de submissão do recurso à
Suprema Corte para exame da matéria de natureza constitucional.
Pugnam pela concessão da tutela de urgência, para suspender a ação
de execução fiscal na origem.
Documento eletrônico VDA54527437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:30
Código de Controle do Documento: dc6961ab-af8c-42df-8c5e-547120d2cf79

Requerem, ao final, o provimento do agravo para que o recurso
extraordinário seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA54527437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:30
Código de Controle do Documento: dc6961ab-af8c-42df-8c5e-547120d2cf79

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 314-315):
Pois bem. O vício constante nas razões de apelo nobre, qual
seja, a ausência de indicação
do dispositivo legal
precisa
violado ou objeto da divergência jurisprudencial, não é
irrelevante, tampouco possui natureza meramente formal. Ao
contrário, o apontamento do artigo de lei federal supostamente
afrontado constitui um dos requisitos – quiçá o principal – de
cabimento do recurso especial. É que a missão constitucional
deste Sodalício, exercida na via do recurso especial, é
justamente a pacificação da interpretação da legislação
infraconstitucional, que não pode ser exercida sem a devida
delimitação da controvérsia pela própria parte recorrente, a
quem cabe indicar, com precisão, qual dispositivo legal teria sido
violado ou interpretado de forma divergente pelo Tribunal de
origem.
Aliás, "[o]s princípios da
e da
instrumentalidade das formas
do julgamento do
as partes a
primazia
mérito não autorizam
legais
ao
desrespeitarem as formalidades
necessárias
" (AgInt no
conhecimento dos recursos
AREsp n. 2.632.327/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original).
26/8/2024,
29/8/2024;
Vale ressaltar que já se encontra consolidado, nesta Corte, a
compreensão de que:
O
onde a parte
recurso especial não é um menu
recorrente coloca à disposição do julgador diversos
dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual
deles tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente
qual o dispositivo legal
indicar de forma clara e precisa
(artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido
violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado
em virtude da
seguimento ao seu apelo extremo
incidência, por analogia, da
(AgRg no
Súmula 284/STF
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 583.401/RJ,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/3/2015,
sem grifos no original).
25/3/2015;
Justamente por isso, entende-se que "[a] indicação de violação
genérica à lei federal, sem particularização precisa dos
, implica deficiência de fundamentação do
dispositivos violados
recurso especial, atraindo, por analogia, a incidência da
" (AgInt no
relator
Súmula 284/STF
AREsp n. 1.897.217/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe de
sem grifos no original).
21/3/2022;
Ademais, a simples menção a artigos de lei ou a dissertação
sobre atos normativos, não se presta para atender ao requisito
de admissão do recurso especial consistente na indicação clara
e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se
considera violado, o que se mostra indispensável, diante da
natureza vinculada do recurso. No mesmo diapasão: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.861.859/ES,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
AgInt no
relator Ministro
27/11/2023;
REsp n. 1.891.181/SC,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
16/10/2023,
de 18/12/2023.
Considerando-se, portanto, que o
de fls. 256-257
decisum
encontra-se em plena harmonia com diversos precedentes de
ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
Documento eletrônico VDA54527437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:30
Código de Controle do Documento: dc6961ab-af8c-42df-8c5e-547120d2cf79

e, não havendo fundamentos jurídicos que infirmem as razões
declinadas no julgado ora agravado, deve ser mantida
.
a decisão recorrida
Do mesmo modo, foram indicados os fundamentos para a rejeição dos
embargos de declaração opostos na sequência (fl. 361):
O acórdão embargado não possui a omissão suscitada pela
parte embargante, mas apresentou, com clareza e coerência, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão no sentido de não
ter havido, no apelo nobre, indicação precisa do suposto
dispositivo legal violado legal violado pela Corte de origem ou
objeto da divergência jurisprudencial, incidindo o enunciado da
Lê-se no acórdão embargado o seguinte
Súmula n. 284/STF.
(fls. 314-315):
O vício constante nas razões de apelo nobre, qual seja, a
ausência de indicação
do dispositivo legal violado
precisa
ou objeto da divergência jurisprudencial, não é irrelevante,
tampouco possui natureza meramente formal. Ao contrário,
o apontamento do artigo de lei federal supostamente
afrontado constitui um dos requisitos – quiçá o principal –
de cabimento do recurso especial. É que a missão
constitucional deste Sodalício, exercida na via do recurso
especial, é justamente a pacificação da interpretação da
legislação infraconstitucional, que não pode ser exercida
sem a devida delimitação da controvérsia pela própria
parte recorrente, a quem cabe indicar, com precisão, qual
dispositivo legal teria sido violado ou interpretado de forma
divergente pelo Tribunal de origem.
Aliás, "[o]s princípios da instrumentalidade das formas e
da primazia do julgamento do mérito não autorizam as
partes a desrespeitarem as formalidades legais
" (AgInt no
necessárias ao conhecimento dos recursos
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.632.327/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
29/8/2024;
sem grifos no original).
[...]
Ademais, a simples menção a artigos de lei ou a
dissertação sobre atos normativos, não se presta para
atender ao requisito de admissão do recurso especial
consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo
de lei federal ou tratado que se considera violado, o que se
mostra indispensável, diante da natureza vinculada do
recurso.
No
mesmo
diapasão:
AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.861.859/ES,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe
20/11/2023,
de
AgInt no
relator
27/11/2023;
REsp n. 1.891.181/SC,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
Considerando-se, portanto, que o
de fls. 256-257
decisum
encontra-se em plena harmonia com diversos precedentes
de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção
desta Corte e, não havendo fundamentos jurídicos que
infirmem as razões declinadas no julgado ora agravado,
deve ser mantida a decisão recorrida.
Ressalto que, se o agravo em recurso especial não foi
conhecido e, portanto, sequer chegou a ser apreciado o recurso
especial da parte embargante, não é possível analisar questões
atinentes ao mérito, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
No caso, existe mero inconformismo da parte com o resultado
do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
Documento eletrônico VDA54527437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:30
Código de Controle do Documento: dc6961ab-af8c-42df-8c5e-547120d2cf79

viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54527437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:30
Código de Controle do Documento: dc6961ab-af8c-42df-8c5e-547120d2cf79

(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Por fim, diante da manutenção da negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, o pleito de atribuição de efeito suspensivo fica prejudicado.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:30
Código de Controle do Documento: dc6961ab-af8c-42df-8c5e-547120d2cf79

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.620.821 / RJ
Número Registro: 2024/0148746-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05331969020044025101 50097991820224020000 50414430220224025101 5331969020044025101
533196902004402510150414430220224025101
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE SAHIONE NETO
AGRAVANTE : AMPLAS TECNICA INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE : FABRICA DE PAPEL SANTA MARIA LTDA
ADVOGADO : ALCEU CARDOSO DE ALBUQUERQUE DIAS - RJ078684
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE SAHIONE NETO
AGRAVANTE : AMPLAS TECNICA INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE : FABRICA DE PAPEL SANTA MARIA LTDA
ADVOGADO : ALCEU CARDOSO DE ALBUQUERQUE DIAS - RJ078684
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54882364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:31
Código de Controle do Documento: e8ece70a-7db9-424d-8c02-0a97d0a23460

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:31
Código de Controle do Documento: e8ece70a-7db9-424d-8c02-0a97d0a23460